Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo outras pessoas jurídicas e o administrador comum no polo passivo da execução, com fundamento na configuração de grupo econômico e na aplicação do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do CDC, em razão da existência de grupo econômico e da dificuldade de satisfação do crédito do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica subjacente é regida pelo CDC, justificando a aplicação da teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, é suficiente que a personalidade jurídica se apresente como obstáculo à reparação do consumidor, sendo desnecessária a demonstração de abuso de direito, confusão patrimonial ou fraude.
5. A decisão agravada está fundamentada em elementos que indicam a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas, incluindo: unidade de gestão, similitude de objetos sociais, relação cruzada de sócios e atuação conjunta em empreendimento imobiliário.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a desconsideração com base na teoria menor em hipóteses semelhantes, especialmente em demandas de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da teoria menor do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, quando esta representar obstáculo à reparação dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 2. A existência de grupo econômico de fato e a dificuldade de satisfação do crédito justificam a extensão da responsabilidade patrimonial a empresas relacionadas e ao administrador comum.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CPC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0732670-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025; AI 0724390-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024; AI 0729263-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024.